Tribunal: TJDFT
Processo: 0744539-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0744539-43.2020.8.07.0000 PACIENTE: HELCIO RAMOS SILVA IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Os advogados Flávio Tadeu Corsi Ximenes e Nathália Cristini Freitas Fraga impetram habeas corpus em favor de Hélcio Ramos Silva contra ato do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo que, em 14/09/2020, negou a revogação da prisão preventiva decretada em 21/08/2014 e efetivada em 19/08/2020, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Informam que o paciente foi denunciado por infringir o artigo 171 do Código Penal, mas não há os requisitos da prisão preventiva, sendo a fundamentação raquítica e insubsistente. Alegam que os fatos não são atuais, o que torna a prisão preventiva desnecessária, podendo ser substituída por cautelares alternativas, uma vez que não houve violência ou grave ameaça a pessoa; ademais, em caso de condenação, provavelmente não merecerá regime fechado. Salientam, ainda, que a pandemia do Coronavírus justifica tratamento mais ameno, ressaltando que o paciente trabalha como mecânico, tem família constituída e reside em Aparecida de Goiânia, GO. Invocam o princípio da presunção de inocência e requerem a soltura. O paciente conta quarenta e um anos de idade e a denúncia, recebida em 21/08/2014, narra que no dia 05/07/2012, por voltar de 14h30min, em via pública em frente de uma agência bancária de Riacho Fundo, junto com comparsa, ele ludibriou Eliene Ferraz Gomes com o golpe conhecido como “conto do paco”, obtendo assim vantagem patrimonial. A vítima acabara de sacar mil e seiscentos reais no banco e guardara na bolsa. O paciente a abordou na rua e lhe mostrou um pacote de dinheiro dizendo que tinham achado aquele pacote juntos; logo se acercou um comparsa se declarou dono do dinheiro, dizendo-se agradecido e prometendo recompensá-los se o acompanhassem até uma casa ali perto para receber em dinheiro; o paciente deixou a própria carteira com a vítima para ganhar sua confiança e saiu um instante, voltando empolgado e com dinheiro que dizia ser a recompensa; em seguida a vítima, confiando no paciente, deixou sua bolsa com mil e seiscentos reais, um celular, talões de cheque, documentos pessoais, cartões bancários e a chave do seu automóvel e saiu à procura da casa onde receberia a recompensa, mas nada encontrou, percebendo então que caíra em um golpe. Por ocasião do recebimento da denúncia, em 21/08/2014, o Juízo decretou a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, haja vista a extensa folha penal e o fato de estar em local incerto e não sabido. Assim, foi citado por edital, mas não compareceu nem constituiu advogado, ensejando em 02/12/2014 a suspensão do processo e da prescrição, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal. Anos depois, foi preso em flagrante em 18/08/2020 em Goiânia, GO, por infringir o artigo 304 do Código Penal, depois de praticar fatos muito semelhantes aos apurados na ação penal que ensejou este writ. O Juízo da Vara de Custódia de Goiânia homologou o flagrante e converteu a prisão flagrancial em preventiva, destacando o seguinte: ele foi preso perto de uma agência bancária pouco depois de tentar aplicar, junto com comparsa, o “golpe do achadinho” em um idoso; ao ser abordado pelos policiais militares, apresentou identidade falsa; na posse do paciente e de seu comparsa, apreenderam-se onze cartões bancários da Caixa Econômica Federal, um maço de papel simulando dinheiro e duzentos e setenta reais. Há notícia de que o mandado de prisão preventiva expedido na ação penal a que refere este writ foi cumprido pelo Delegado de Polícia de Goiás em 19/08/2020. Em 27/08/2020, o Juízo da causa autorizou a transferência do paciente para o Distrito Federal. Em 01/09/2020, expediu-se carta precatória para citação e recambiamento, remetida à Comarca de Goiânia em 02/09/2020, não havendo informações sobre seu cumprimento. Em 14/09/2020, o Juízo indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, afirmando que os seus requisitos continuam presentes. Destacou que o paciente tem várias condenações definitivas e ficou foragido por anos. Salientou as medidas adotadas para dar celeridade aos processos mesmo no contexto de pandemia do Coronavírus. Comesses fundamentos, num juízo de cognição sumária, mantém-se a prisão preventiva, necessária para acautelar a ordem pública e a aplicação da lei penal, ante a extensa folha penal, a existência de execuções penais em curso, o fato de responder por crime semelhante em Goiás e ter ficado foragido entre 2014 e 2020. O paciente registra oito condenações transitadas em julgado: por três roubos circunstanciados, um deles tentado, dois estelionatos, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e furto qualificado. O SEEU diz que cumpre pena total de nove anos, dez meses e dezenove dias em virtude de duas condenações por roubo majorado, faltando cumprir cerca de um ano e onze meses. Ficou foragido de 08/03/2014 até a sua prisão em flagrante em Goiânia, em 18/08/2020. Consta que em 26/07/2019, três penas definitivas, sendo duas por condenações por estelionato e uma por associação criminosa, foram extintas em razão da prescrição da pretensão executória. Em 18/08/2020 foi preso em flagrante em Goiânia, GO, por fatos muito semelhantes aos apurados na ação penal a que se refere este writ, tendo a prisão flagrancial convertida em preventiva. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações, especialmente quanto à citação, ao cumprimento do mandado de prisão preventiva e ao recambiamento. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 06 de outubro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator